Tribunal: STF
Processo: HC 224041
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 760.098/PR- eDOC 16, p. 341):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DA AVERIGUAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto o paciente é apontado como integrante de organização criminosa vinculada à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), voltada para o tráfico de drogas e outros delitos no Estado do Paraná. Conforme apurado em longa investigação criminal, o acusado é o responsável por armazenar grandes quantidades de entorpecentes na cidade de Toledo/PR, as quais são adquiridas pelo corréu Cleberson, vulgo Branco, em sua grande maioria do corréu Albergerson por intermédio dos corréus Daniel e Gilliar, para serem distribuídas a diversas pessoas responsáveis diretas dos pontos de comercialização. 4. Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). 5. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante que a) a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não individualiza a conduta do paciente e não descreve o periculum libertatis; b) “a própria investigação pontua que o paciente não integra e nunca integrava a organização criminosa”; c) “as condutas mencionadas na denúncia não se coadunam com as condutas dos outros investigados sob o mesmo contexto fático”; d) “a autoridade de primeiro grau não demonstrou justificativas concretas do periculum libertatis do Paciente deixando de seguir o regramento do artigo 93, IX da CF/88 e artigo 315, §2, incisos do CPP”; e) “a autoridade de segundo grau no mesmo sentido não avaliou minimamente a possibilidade de aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal”.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela soltura do paciente, a fim de que possa aguardar o resultado da ação penal em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da causa nos seguintes termos (eDOC 8,p. 123/140 - grifei):



    "Consta do pedido de mov. 1.1 que os investigados “Gilard Dutra” e “Valente” são responsáveis pelo transporte de crack, cocaína e armas da cidade de Toledo para Curitiba. Em conluio com “Africano”, “Gardena”, “Branco”, “Máscara” e “Elvinho”, “Gilard” e “Valente” integrariam organização criminosa chefiada por Estrela, suposto responsável pela explosão do muro da Penitenciária Estadual de Piraquara e integrante do primeiro comando da capital. Há no feito a informação ainda de que “Estrela” é quem realiza a gestão financeira do tráfico com o auxílio de sua esposa, sendo que utiliza contas bancárias próprias e em nome de terceiros, como de sua genitora “Ângela”. Consta neste incidente que após as diligências deferidas por este Juízo no bojo dos autos sob n. (autos 008975- 19.2021.8.16.0013) e dos dados telemáticos (autos nº 008987- 33.2021.8.16.0013) – e interceptações telefônicas, o Gaeco logrou apurar que também estão envolvidos no esquema criminoso as pessoas de Albergerson dos Santos (vulgo africano), Cleberson Eduardo Rodrigues (vulgo branco), Jefferson Bonete Alves (vulgo gardena) e John Enver Machado (vulgo evinho). O Gaeco logrou apurar, assim, que Daniel Ronaldo Estrela atua com sua companheira Thirza da Cruz Alvarenga e sua irmã Daiane Fernanda Estrela; de maneira associada a Albergerson dos Santos, que atua com sua companheira Dayane Maria Gaspar e seu cunhado Eduardo Torres Gaspar; associados a Cleberson Eduardo Rodrigues e sua companheira Kamylla de Paula; e finalmente de maneira conjunta com John Enver Machado e sua companheira Lislaine Cristina Penteado. Com mais detalhes e conforme relatórios de operações anexos (mov.1.20/1.23), relacionou que Albergerson dos Santos (vulgo chinês e africano) é o responsável pela aquisição e processamento de cocaína pura em laboratório equipado para a mistura da droga a ácido bórico e creatina, para posterior fracionamento para consumo. Sob seu comando, está sua companheira Dayane Maria Gaspar (vulgo daya) e seu cunhado Eduardo Torres Gaspar (vulgo duds), que promovem a manipulação, separação e embalagem da droga em um local referido pelos investigados nas conversas travadas como casinha – onde aparentam armazenar a maior quantidade das substâncias e equipamentos para a produção – e, por vezes, na própria residência do casal Albergerson e Dayane, ambos os imóveis situados em Campo Largo/PR. Referiu o Gaeco que Dayane também gerencia o pagamento e o recebimento dos valores gerados a partir da atividade criminosa, os quais são efetuados em sua conta bancária ou na conta de seu irmão Eduardo. Foram coletadas as seguintes imagens vinculadas aos numerais investigados: [...] Consoante referiu o Gaeco, até o início de maio de 2022, Eduardo Torres Gaspar compareceu rotineiramente à nomeada “casinha” situada na rua Maria Jesus Ferreira, nº 140, casa 03, em Campo Largo/PR, sempre prestando contas a Albergerson dos Santos. O Gaeco também explicou que em 16/05/2022, Eduardo Torres Gaspar foi flagrado em outro endereço após ter comparecido a uma loja de suplementos, possivelmente para adquirir creatina, substância misturada à cocaína antes da exposição à venda (conforme imagem constante na Informação 035/2022). Ao que tudo indica, trata-se de um novo local para a manipulação e embalagem da droga. Consta neste incidente que parte da produção é estocada na residência de Janaína Aparecida Marcondes, que também faz a guarda de documentos e armas para Albergerson dos Santos e Dayane Maria Gaspar, conforme o seguinte trecho interceptado: DAYANE: É, então tem que pegar lá na Jana uma mala que tem umas armas lá, sabe? E aí levar lá no Michel. Michel já está sabendo já. Ele vai guardar pro chines. Depois que você fizer isso daí você volta lá na Jana e pega em saco de brilho que estão lá. e leva lá pra casinha, deixa lá. Porque ela está pedindo pra tirar ela da casa dela. Eu estou desconfiada que alguém entrou lá e viu e deve estar acelerando ela. Pode tirar as coisas daqui já Janaína. Talvez a própria Vane mesmo. De quem que essas coisas? Porque a Jana nunca ia pedir pra tirar assim de uma hora pra outra. sua amiga tinha eu que tirei hoje, daqui hoje tipo sabe acelerando mesmo (f. 23 do anexo RTA 001-2022). Ponderou o Gaeco que conversas por aplicativo entre o casal demonstram que Janaína também adquire droga do casal para a possível revenda, porém em menor quantidade (f. 69 do anexo RTA 001- 2022). Há no feito que Albergerson dos Santos comanda pontos de venda de droga na Cidade Industrial de Curitiba por intermédio de Felipe Inácio Martins (vulgo gordeles), responsável pela oferta, exposição à venda e arrecadação dos valores advindos da traficância. Durante o período investigado, Felipe arrendou alguns pontos de comercialização de drogas de Albergerson e nomeou Wagner Rodrigues de Lima como gerente (f. 63 e 75/76 do anexo RTA 001-2022). Um dos pontos de distribuição e venda está situado no mesmo endereço da Lanchonete Altas Horas, pessoa jurídica registrada em nome de Dayane Maria Gaspar, companheira de Albergerson. Importante se faz ponderar que o indiciado Albergerson dos Santos cumpre pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, conforme autos de execução nº 0002680- 56.2013.8.16.0009, sendo que durante o período investigado estava foragido e utilizava os documentos pessoais cedidos por seu irmão, Márcio Paulo Silva Santos, para encobrir seu paradeiro (f. 125 do anexo RTA 001- 2022). Consta também no feito que eram realizadas operações de dissimulação de propriedade de veículos, os quais eram fornecidos por Everaldo Vicente Ribeiro, representante da loja de revenda de carros RV Veículos situada na Cidade Industrial de Curitiba. Durante o período investigado, Everaldo realizou o pagamento de parcelas de financiamentos de veículos em nome de terceiros para o uso de Felipe Inácio Martins, subordinado de Albergerson dos Santos (f. 125/134 do anexo RTA 001-2022), além de ter emprestado sua conta para transferência de dinheiro para Daniel Ronaldo Estrela (f. 132 do anexo RTA 001-2022). O Gaeco aponta que Everaldo Vicente Ribeiro demonstrou ter conhecimento da ilicitude dos valores que transitam por sua conta, conforme conversas registradas por meio do aplicativo WhatsApp registradas, conforme RO 003-2021 (f. 15), datada de 25 de março de 2021: EVERALDO: áudio - Amigo, beleza? Deu certo lá? Hein, o Daniel me perguntou se tinha dado certo, eu falei que você ia transferir na minha conta. Daí ele perguntou e agora que eu me toquei, eu tinha até me esquecido disso. Cê fez a transferência lá? CHINES: áudio - beleza meu amigo, é verdade, deu certo sim. Aí o que que acontece, eu expliquei lá pra menina lá e tal. Que a conta não era minha, era emprestada e tal, se ela preferisse sacar o dinheiro e depositasse nem que fosse no envelope, pra mim seria melhor pra não ter vínculo entre conta com conta, entendeu? Porque daí no caso, ela depositando no envelope não liga nenhuma conta com a outra, né? Daí pra mim que ela ia tipo, fazer uns depósitos altos e ela acabou fazendo vários depósitos, piá. Porque ela falou, explicou, falou: os envelopes lá, tem envelope que cabe mais de tantas notas, daí teve que fazer vários depósitos. Mas já consta lá na tua conta, eu não sei se consta, se ela fez por envelope se consta na hora. Não sei como é que funciona esse negócio do envelope. / e desse valor que foi ali pra você ali. Eu tenho que dar oito setecentos e cinquenta pro Daniel. O restante que ficar ali, você tira quinhentos pra você e mandar o resto pro véio daí, beleza? / Opa EVERALDO - Já te ligo de volta. CHINES - Blz EVERALDO - Blz meu amigo CHINES - Pessoal mandou 23.160/ Ai vc pasa 13.910 pro veio/ 8750 Daniel / 500 seu/ Eles mandou tudo picado no envelop / ? EVERALDO: áudio - beleza eu vou sacar lá já o dinheiro pra passar pra ele então. A respeito de Daniel Ronaldo Estrela (vulgo prodígio e estrela), este desempenha a função de “resumo do progresso” junto à organização PCC, bem como atua gerenciando as atividades criminosas realizadas nas ruas em proveito da organização criminosa, em especial o tráfico de drogas. Vale dizer que o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná solicitou a transferência de Daniel para um presídio de segurança máxima em razão da falta de estrutura da Penitenciária Estadual de Piraquara para manter em isolamento preso de alta periculosidade, o que denota a periculosidade concreta deste investigado. De acordo com os relatórios constantes neste feito, Daniel Ronaldo Estrela adquiria grandes quantidades de cocaína e maconha de Albergerson dos Santos para revendê-las a Cleberson Eduardo Rodrigues (branco), Jefferson Bonete Alves (gardena) e John Enver Machado (evinho). Os dados coletados mostram que Daniel realizava as negociações, organizava a distribuição e fazia a cobrança dos valores por mensagens de whatsapp, mesmo custodiado e cumprindo pena em regime fechado, solicitando que o pagamento das drogas fosse feito diretamente na conta de Dayane Maria Gaspar, companheira de Albergerson (f. 27 ao anexo RAT 001- 2022). O esquema criminoso foi bem desvendado por meio das interceptações telefônicas e telemáticas deferidas pelo Juízo. Em sequência explicou o Gaeco que Daniel Ronaldo Estrela conta com o auxílio de sua companheira Thirza Kethelin da Cruz Alvarenga e sua irmã Daiane Fernanda Estrela para o controle da distribuição e do recebimento dos pagamentos oriundos da traficância (f. 29/31 e 102/122 do anexo RTA 001-2022). Os valores são depositados ou transferidos diretamente para as contas bancárias de Thirza e Daiane. Também há indícios de que a mãe de Daniel, Ângela Natalina Pontilli Estrela e avô materno Antônio Pontilli Filho participam do esquema para ocultar a receita gerada com o tráfico de droga por meio da titularização formal de imóveis que pertencem de fato a Daniel (f. 114, 115, 117 e 118 do anexo RTA 001-2022). Durante o período investigado, Antônio efetuou transferências mensais de R$ 2.500,00 a Thirza Kethelin da Cruz Alvarenga (f. 118 do anexo RTA 001-2022), o que indica que também recebe valores oriundos da atividade criminosa. Quanto ao investigado Gilliar Alex Dutra (vulgo gordão e decisivo), ao que parece, é o braço direito de Daniel Ronaldo Estrela. Sob o comando deste, Gilliar foi responsável pela compra, retirada e destinação das drogas a compradores de Curitiba até sua prisão em março de 2021. Contava com o auxílio de Sandro Alves Valente, que foi vítima de homicídio em 6 julho de 2021. GILLIAR: outra parada, irmão, referente ali ao particular lá do padrinho, que não tinha te passado, eu fiquei na responsa de receber, entendeu? Daí a gente pegou um terminal só de 2000 pra mim aqui seu, e não foi feito mais nenhum pagamento, fora esses dois mil? Só pra mim ter o controle aqui, entendeu, irmão? Que eu to controlando aqui os recebimentos, ta? / daí é o seguinte: quando você for efetuar algum pagamento, eu vou deixar uma conta aí pra você, pra você mandar a moeda nessa conta, tá? E como é que está de material aí? Você tá precisando de material? Vai querer segurar mais alguma fita? Já me mantem informado a pra nós montar o tabuleiro aí, quando for mandar alguma coisa aí pra você tá bom? Se nós já mandar alguma coisa aí pra baixo, nós já manda pra você também. / eu vou ficar na frente até o padrinho entrar no ar. Eu que vou dar continuidade lá, tá? […] BRANCO: do padrinho lá, é o seguinte Gordão: Eu mandei dois e mandei mais quatro. Eu tenho um comprovante aqui de quatro. Naquela mesma conta da Daiane, e vou mandar mais uma moeda ainda, de hoje pra amanhã já vou mandar, eu quero fechar essa moeda aí. Vou te explicar o que aconteceu com essa caminhada aí. […] / a caminhada, cara. Veja bem. Eu soltei, duzentas em Céu Azul. Soltei 100 pra um em Toledo. 150 pra outro em Toledo e 450 g lá em Palmital pra um parça. E dessas 450 g, piá, ta ligado, na verdade quase meio que mandei pra ele, 470g. agora que eu to falando com o piá pra você ter uma ideia. O número dele tava no meu outro telefone que tinha sido perdido e quebrado, daí eu comecei a caçar, caçar o número dele pelo e-mail, né, cara? Consegui falar com ele, ele também estava tentando fala comigo. Eu to vendo aqui quantos ele vai me mandar, ele vai me mandar um dinheiro agora, daí não sei, é pra mandar pra mandar na conta da Dayane, eu já vou passar essa conta lá direta já. Só ali com ele ali eu tenho uns 13000 pra pegar ali piá, eu já vou mandar tudo nessa conta aí. [...] GILLIAR: então foi mandado lá tudo tranquilo. É que agora, como o padrinho ta fora do ar. O dinheiro ele mandava lá pra conta do pessoal dele e o pessoal dele pagava o fornecedor lá. Agora vai manda pra mim que eu vou pagar direto entendeu? Que eu vou ficar na responsa particular dele ali. Eu que vou pagar pegar mercadoria, eu que vou distribuir até ele entrar no ar, ali, eu que vou desenrolar tudo essas paradas Veja-se ainda a imagem interceptada que registrou uma planilha de controle pagamentos, sendo que o tipo da mercadoria, que é representada pela sigla “px” significa cocaína: [...] Com respeito ao alvo Cleberson Eduardo Rodrigues (vulgo branco e tchê), este é apontado como membro do PCC e atuante na condição de “pendrive do progresso”. O ora investigado possuí vínculo próximo com Daniel Ronaldo Estrela. Durante o período investigado, Cleberson dedicou-se exclusivamente ao armazenamento em grande escala e à distribuição de cocaína e maconha a diversas pessoas que são responsáveis diretas por pontos de comercialização em Cascavel. Nesse norte, a droga, adquirida em sua maioria de Albergerson dos Santos por intermédio de Daniel Ronaldo Estrela e Gilliar Alex Dutra, é armazenada em Cascavel, sob a supervisão de Anderson José Atanazio Costa, e em Toledo, sob a supervisão de Maurício Felipe Pichler, ambos traficantes locais subordinados a Cleberson Eduardo Rodrigues (f. 25 do anexo RTA 001-2022). Consoante referiu o Gaeco, a associação delinquente atua de maneira violenta e de maneia típica em relação a narcotraficantes. A propósito, consta no pedido retro que em abril de 2021, o local de armazenamento de entorpecentes situado em Toledo foi invadido por indivíduos que se passaram por policiais para subtrair 13 tabletes de maconha. A ação motivou uma forte reação armada de Cleberson Eduardo Rodrigues, que alvejou a residência da mãe de um dos envolvidos com diversos disparos de arma de fogo, tudo noticiado em mensagens trocadas pelos investigados (f. 25 do anexo RTA 001-2022): [...] Consta do feito que Cleberson Eduardo Rodrigues conta com o auxílio de sua companheira Kamylla de Paula para movimentar os valores do tráfico, que transitam em contas bancárias por ela titularizadas. Há a informação de que Cleberson Eduardo Rodrigues está custodiado na penitenciária estadual de Foz do Iguaçu por força de mandado de prisão expedido nos autos nº 0012003- 34.2022.8.16.0021, por envolvimento com o crime de tráfico de drogas e o transporte de cocaína – ocasião em que estava acompanhado de Kamylla de Paula, ao passo que os dois foram surpreendidos em posse de balanças de precisão e uma máquina de cartão provavelmente utilizada para a cobrança de valores dos compradores de entorpecentes. Relativamente a John Enver Machado (vulgo evinho), este indiciado atualmente coordena a facção de dentro da unidade prisional de Piraquara (f. 34-35 do anexo RO 003-2021) e conforme as anotações de Gilliar Alex Dutra, adquiriu de Daniel Ronaldo Estrela R$22.500 em cocaína (f. 34 do anexo RTA 001-2022). O ora suspeito conta com o auxílio de sua companheira Lislaine Cristina Penteado para a compra e venda da droga, conforme apontamentos ministeriais. Em março de 2022, o endereço onde Lislaine reside foi indicado pela RONE como sendo conhecido ponto de venda de drogas (f. 85 do anexo RTA 001-2022), além de ser a titular da linha telefônica indicada na notícia anônima como pertencente a Enver. Quanto ao suspeito Jefferson Bonete Alves (vulgo gardena) – este é apontado como um membro do PCC que possui ligação com Daniel Ronaldo Estrela e Albergerson dos Santos, de quem adquire cocaína para a revenda no Bairro Alto, em Curitiba junto com seu irmão Maikon Bonete Alves (vulgo bauduco), também faccionado. Em mensagens trocadas por Eduardo Torres Gaspar e sua namorada foram encontradas menções ao fornecimento de grande quantidade de droga a Jefferson: 12/04/2021 EDUARDO: Amor, tô indo lá na casinha, tá bom? Só pra você deixar avisada. (...) Amor, acabei de sair da casinha, ta bom? To indo pra casa. (...) 13/04/2021 EDUARDO: nada amor, acordo cedo ainda, e até agora não me buscaram ainda, já entendeu, né? MYLENA: Aaa entendi. EDUARDO: é só tirar um pão/mais ta indo junto o mosca/pra analisar MYLENA: Ixiii EDUARDO: O projeto novo dele/que deu errado/kkk MYLENA: kkkk/sério/que bm EDUARDO: sim, amor, agora não tem mais trampo um atrás do outro igualzinho o gardena por exemplo, quinze de uma vez só. Agora é conforme for saindo, uma, três, duas, e olha lá. Relacionou o Ministério Público que Jefferson é auxiliado por João Vinícius Witaski (vulgo vini), que exerce a função de compra retirada e destinação das drogas, bem como seu respectivo controle contábil. João Vinícius possui autorização para aquisição e registro de arma de fogo porque obteve o certificado de colecionador, atirador e caçador (CAC), o que provavelmente facilita o trânsito das armas que utiliza para a traficância (f. 23/24 do anexo RTA 001-2022). Atualmente, Jefferson Bonete Alves está preso preventivamente na Casa de Custódia de São José dos Pinhais por força de mandado expedido nos autos nº 0000957-72.2022.8.16.0013, com base em inquérito policial no qual é investigado por homicídio qualificado. O Gaeco explicou que os indiciados em referência atuam de maneira estruturada para aquisição, preparo, venda, transporte e distribuição de substâncias proscritas, bem como promovendo a ocultação da localização, movimentação e propriedade dos bens e valores provenientes da atividade criminosa. A participação de cada investigado, a princípio, pode ser resumida no seguinte organograma: [...] Os agentes ministeriais identificaram ainda subnúcleos de comando, ou seja: a exposição à venda para usuários seria realizada por traficantes a subordinados ao primeiro grupo desvendado, que permanecem nos pontos de venda, assim estruturados: [...] Segundo o que se verificou, consoante explicado, vários dos indiciados faccionados perpetuam os estratagemas criminosos mesmo de dentro das casas de custódia e estabelecimentos prisionais executando os delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros. O Gaeco repisou, assim, que os investigados Anderson José Atanazio Costa e Maurício Felipe Pichler, estão subordinados a Cleberson Eduardo Rodrigues (branco), que desempenham o papel de guarda dos locais onde, supostamente, há grandes quantidades de droga estocadas; Felipe Inácio Martins e Wagner Rodrigues de Lima, são subordinados a Albergerson dos Santos, que fazem a venda das drogas nos pontos de tráfico; Janaína Aparecida Marcondes, que mantém em sua própria residência drogas, armas e documentos em prol de Albergerson e Dayane Maria Gaspar; Everaldo Vicente Ribeiro, auxilia no repasse de valores do tráfico por meio de contas bancárias e abastece Albergerson e Jefferson Bonete Alves com carros sem que lhes exija a transferência formal da propriedade; e João Vinícius Witaski que é responsável pela venda de drogas e armas com gerência nos pontos de venda comandados por Jefferson. Como se viu do resultado das interceptações telefônicas, então, a associação criminosa promove a constante mudança de linhas telefônicas e dispositivos smartphones – e se utilizam essencialmente de aplicativos de conversação que dificultam a recuperação de mensagens, tais quais, o Threema e Signal, e a frequente exclusão de mensagens trocadas pelo Whatsapp, cuja tecnologia empregada não permite a recuperação caso não exista backup anterior. Os investigados reiteradamente ainda promovem a movimentação de valores em contas bancárias de pessoas próximas ou de terceiros. Não bastasse, os indiciados também atuam mediante a mudança constante de endereços físicos, conforme indica a conversa a seguir interceptada: 13/07/2021 EDUARDO - Irmã/Foi 38 pc/Que ficou na casinha a última vez? DAYANE - Sim 38 EDUARDO - Beleza/Gordinho tá perguntando, vai passar pega lá eu acho/Ele tá vindo buscar o punto DAYANE - Blza/ Gay/ Aqueles pino solto/ Q sobrou/ Vc colocou junto EDUARDO - Irmã, os pino solto tá numa sacola dentro da, dentro da causa do chão, junto com os zipe e as coisinhas lá, tava junto com a sacola dos pinos. Aí, eu tirei antes de sair para nós viajar, eu tirei. A maneira furtiva de agir dos investigados é confirmada a partir dos diálogos travados, inclusive no que diz respeito às transações bancárias efetivadas, assim referidas: BRANCO: o Gordão, não tem como depositar mais que, transferir no caso mais que 7000, entendeu? Não sei se é o limite do dia ou se é para conta da caixa, ta ligado? dai eu pedi para mandar outra conta de outro banco, ne? Pra mim tentar ver aqui se é questão de banco ou é limite. GILLIAR: o seu cuzão, não faz mais PIX não, você me arruma um problemão do tamanho do mundo. Padrinho manda me matar se acontecer alguma coisa com a irmã dele lá. Os bagulhos ai é forte. É que é da tua muié pra irmã dele, né? Cuidar porque se sai alguma investigação da polícia, alguma fita da com BO ai nesses pix aí, o padrinho manda matar eu lá, cara. BRANCO: meu deus do céu, nem sabia. Ela vai passar uma sicoob ali agora. Mas não sabia gordão. GILLIAR: Acho que é o limite do PIX diário, né? Acho que tem um limite diário. Ou é a conta dela que não aceita. Mandei pra ela pra ver se arruma outra conta lá pra te mandar aí. BRANCO: to tentando mandar normal na conta, não deu boa. Deu conta não sei o que invadida, alguma coisa assim ali. Dai bati no PIX. GILLIAR: tonto pode prejudicar o seu pessoal. Se o pessoal dele lá tiver investigação, cincula o cpf da tua muié, você pode arrastar a tua muié. Se a tua muié tiver investigação arrasta a irmã dele lá, entendeu? O bagulho é que fica o vínculo, né? Que essa informação fica no banco lá. BRANCO. áudio - que nem eu já faço PIX por que já sou [...] memo, já to fudido né? Eu faço pix, recebo pix. Mas, assim, são dados que ficam todos vinculados na receita federal. Então se tiver muito giro em [...] CPF a polícia tá em cima, entendeu? A receita federal cai em cima, já passa para polícia federal, já abre investigação, são detalhes que a gente tem que cuidar que isso daí eles já fizeram pra poder monitorar, né? A gente acha que é uma facilidade, querendo ou não é, né? Que se cai na hora ali, rápido demais, você desenrola o que precisa, mas futuramente pode acabar tendo um tipo de complicação, entendeu? Denota-se claramente o temor que Gilliar Alex Dutra expressa a Cleberson Eduardo Rodrigues (vulgo branco), relativamente à exposição das contas bancárias pertencentes à irmã de Daniel Ronaldo Estrela, utilizadas na prática criminosa (f. 18 do anexo RTA 001-2022): o que confirma também a hierarquia existente entre os criminosos. Pois bem. Da prisão preventiva A prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar, prevista pelo nosso Ordenamento Processual Penal que visa garantir a instrução criminal, a ordem pública e econômica e eficácia da aplicação da lei penal. Os crimes investigados são os de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros, cometidos em contexto de organização criminosa composta por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, sendo os delitos alvo de investigação graves e apenado com reclusão, havendo indícios suficientes da participação das pessoas investigadas. E consoante amplamente explanado, se encontram presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente aos requeridos. É certo que a prisão cautelar é uma medida excepcional, que só se justifica ante a presença dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva. Para tanto, deve-se analisar seus pressupostos (art. 312 CPP), fundamentos (art. 312 do CPP) e as condições de admissibilidade (art.313 CPP). Dispõe o artigo 313 do CPP (redação dada pela nova Lei nº 12.403/11) as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo elas as seguintes: a) Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; ou b) Se tiver o réu sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado [...]; ou c) Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou ainda d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la [...]. Na hipótese sub exame imputa-se aos requeridos a prática de crimes graves, apenados com penas privativas de liberdade superiores a quatro anos. O fumus bonis juris (fumus comissi delicti) corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: a) Prova de existência do crime; e b) Indícios suficientes de autoria. Saliente-se que, em sede de decisão que decreta a prisão preventiva e, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. Com relação ao periculum in mora (periculum libertatis) corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são: a) Garantia da ordem pública; b) ou Conveniência da Instrução Criminal; ou c) Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou d) Garantia da Ordem Econômica. E, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva. A prática dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro – no contexto em que foram desvendados, já é suficiente para ensejar a necessidade da custódia preventiva. Destaco que se está diante de organização criminosa de alta complexidade, autodenominada “Primeiro Comando da Capital” – com atuação transnacional, que tem como finalidade a prática de crimes, especialmente os de tráfico de entorpecentes, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo, além de crimes contra a vida de agentes públicos, corrupção ativa, entre outros. A facção atua com grande força e poder de mando tanto dentro de presídios e penitenciárias, como fora deles, organizando-se de forma a deter uma espécie de